Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003639-82.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOAO SERGIO BATISTA CORREA - CPF: 173.931.591-04 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1003639-82.2021.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS
/MT

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
JOAO SERGIO BATISTA CORREA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
10-14/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que o Recorrido
JOAO SERGIO BATISTA CORREA
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência entre os dias
30/03/2021 e 01/04/2021
, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

2. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que
toda a região onde reside ficou sem energia por 03 (três) dias.

3. Os protocolos colacionados a exordial fazem referência a Unidades Consumidoras distintas, inclusive não é possível constatar a localidade onde as mesmas foram instaladas, fato este que impede a correlação entre as unidades consumidoras discriminadas nos protocolos e a de titularidade do consumidor.

4. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda de alimentos, no entanto, o consumidor se manteve inerte na produção de provas capaz de comprovar os fatos alegados na inicial.

5. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação em que o Recorrido JOAO SERGIO BATISTA CORREA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência entre os dias 30/03/2021 e 01/04/2021, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO
GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro mil
reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais
, suscita
preliminar de incompetência do juizado especial, pleiteando pela extinção do processo, sem resolução de mérito. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de
dano s
morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023